Tribunal: TJES
Processo: 5007731-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007731-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: HELIOMAR PEREIRA JUNIOR

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, §1º, DO CPC – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O §1º do artigo 373, do CPC, prevê que “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

2.
No julgamento do REsp 1.667.776/SP, de relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN (DJe 01/08/2017), discutiu-se, tal como na ação de origem, a responsabilidade civil do Estado por suposta ocorrência de erro médico ensejador dos danos ali apontados. Naquele caso, assim como no presente, reconheceu-se que o ente público possuía melhores condições de “elucidar as circunstâncias fáticas por meio da produção de provas que estavam ao seu alcance”.

3.
Embora a prova do erro médico incumba, inicialmente, ao autor/agravado, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, diante da hipossuficiência técnica, ou seja, da ausência de conhecimento médico aprofundado (que não se relaciona somente com apresentação de prontuário), autorizada está a inversão do ônus, sobretudo porque, em se tratando de estabelecimento médico, não é possível verificar nenhuma dificuldade em provar a adequação dos procedimentos adotados no caso do agravado, de modo a afastar sua responsabilidade.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007731-60.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
HELIOMAR PEREIRA JUNIOR

JU
ÍZO PROLATOR
:
Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha –
DR.
ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão saneadora de evento ID. n.º 27439205 dos autos originários, proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, Comarca da Capital, que determinou a distribuição dinâmica do ônus da prova, incumbindo-o ao ente público recorrente, na ação indenizatória proposta por
HELIOMAR PEREIRA JUNIOR
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente agravo de instrumento.

Extrai-se dos autos que, na origem,
HELIOMAR PEREIRA JÚNIOR
ajuizou ação indenizatória em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
afirmando, em suma, que se envolveu em um acidente de motocicleta em junho de 2021, em virtude do qual sofreu extensa lesão lateral em sua perna esquerda, tendo sido encaminhado, na ocasião, ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, local onde foi internado para recebimento dos cuidados necessários.

Narra o autor que, não obstante as reiteradas solicitações feitas à equipe do Hospital, não foi observada a periodicidade adequada para a troca de curativos, limpeza de leitos e banhos diários, o que teria lhe ocasionado um quadro infeccioso, evoluindo para necrose, com necessidade de desbridamento químico e cirúrgico.

Afirma, ainda, que foi necessário fazer um procedimento de enxerto, o qual teria causado
a)
perda mecânica definitiva, haja vista que o enxerto deixa a pele fixada no músculo, implicando perda de elasticidade, o que afetou a movimentação do membro (dobra);
b)
perda da simetria entre as panturrilhas do requerente, já que esta apresenta, hoje, dimensão inferior ao lado oposto, além de haver extensa cicatriz na coxa esquerda, de onde foi retirado o material para o enxerto.

Sustenta que além de as intervenções médicas terem sido iniciadas tardiamente, houve atraso também na disponibilização do tratamento na câmara hiperbárica e insuficiência de sessões (realizadas apenas duas, das vinte prescritas).

Com base nessa causa de pedir, pleiteou a condenação do ente público à reparação por danos materiais, morais e estéticos.

Por ocasião do saneamento e organização do processo, o magistrado de primeiro grau, ao tratar do ônus da prova, considerou ser o caso de
distribuição dinâmica
, com base no § 1º, do art. 373, do CPC, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Verifico no caso concreto a presença das circunstâncias autorizadoras para a alteração da distribuição do ônus da causa, nos termos do artigo 373, § 1º, do CPC, conforme argumentos a seguir.

No caso em tela, o autor se encontra em notória desvantagem em relação ao réu. Além de evidente a sua hipossuficiência técnica, é perceptível a vulnerabilidade em que se encontra, dificultando sobremaneira a colheita de provas acerca do alegado erro médico.

Dessa forma, percebe-se que a elucidação do ocorrido depende de provas que vão além das possibilidades da parte autora, tornando excessiva a dificuldade de cumprir o encargo de provar o fato constitutivo de seu direito.

Em contrapartida, constata-se que o réu possui melhores condições de produzir as provas e elucidar as circunstâncias fáticas que permeiam o caso, seja porque a equipe de saúde que pode esclarecer o ocorrido pertence aos quadros do hospital público, ou ainda, por dispor da documentação relacionada ao atendimento médico realizado, entendendo-se aqui os prontuários, exames, laudos, etc.

De mais a mais, considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, não pode a parte autora ser penalizada pela incerteza quanto à existência de negligência no tratamento médico, mormente em vista da gravidade do dano alegado, afigurando-se razoável determinar a inversão do ônus da prova, na forma do artigo 373, § 1º do CPC”.

Após análise das razões recursais, conclui-se, diante dos elementos coligidos aos autos, que a irresignação não merece provimento.

Como cediço, o §1º do artigo 373, do CPC, admite que “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao tratarem do §1º, do artigo 373, lecionam que “terá o ônus de provar aquele que estiver, no processo, em melhor condição de fazê-lo, conforme inversão determinada por decisão judicial fundamentada”
1
.

No julgamento do REsp 1.667.776/SP, de relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN (DJe 01/08/2017), discutiu-se, tal como na ação de origem, a responsabilidade civil do Estado por suposta ocorrência de erro médico ensejador dos danos ali apontados. Naquele caso, assim como no presente, reconheceu-se que o ente público possuía melhores condições de “elucidar as circunstâncias fáticas por meio da produção de provas que estavam ao seu alcance”.

Assim, embora o ônus da prova do erro médico incumba, inicialmente, ao autor/agravado, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, a circunstâncias, no caso, que indicam o acerto na distribuição diversa do ônus da prova.

Primeiramente, diante da hipossuficiência técnica, ou seja,

da ausência de conhecimento médico aprofundado (que não se relaciona somente com apresentação de prontuário) do requerente, ao passo em que os próprios profissionais envolvidos no atendimento, vinculados ao requerido, possuem a expertise para avaliar se o protocolo de atendimento seguiu os parâmetros devidos.

Também justifica a aplicação do art. 373, § 1º, do CPC, a constatação da hipossuficiência probatória do requerente, vinculada à dificuldade de acesso a registros hospitalares e outros documentos e registros que devem se encontrar na posse do hospital. Nesse sentido, já se manifestou o STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ERRO MÉDICO. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PARIDADE DE TRATAMENTO NO PROCESSO CIVIL. ARTS. 7º E 373, § 1º, DO CPC/2015. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA
HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA
. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. [...]
3. Outrossim, a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STJ, que, em casos análogos, tem admitido a inversão do ônus da prova, em face de vulnerabilidade técnica e hipossufiência da vítima, como na hipótese. Precedentes
. 4. O art. 373, § 1º, do CPC/2015, em perfeita sintonia com a Constituição de 1988, reproduz, na relação processual, a transição da isonomia formal para a isonomia real por meio da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, mutação profunda do paradigma dos direitos retóricos para o paradigma dos direitos operativos, pilar do Estado Social de Direito. Não se trata, contudo, de prerrogativa judicial irrestrita, pois depende ora de previsão legal direta ou indireta (
ope legis
), ora, na sua falta, de peculiaridade da causa (
ope iudicis
), associada quer à impossibilidade ou a excessivo custo ou complexidade de cumprimento do encargo probante, quer à maior capacidade de obtenção da prova pela parte contrária. No primeiro cenário, em resposta à natureza espinhosa da produção probatória, a inversão foca a dificuldade do beneficiário; no segundo, prestigia a maior facilidade para tanto do detentor da prova do fato contrário. Qualquer elemento probatório, pontualmente - ou todos eles conjuntamente -, pode ser objeto da ordem de inversão, desde que estribada em adequada fundamentação judicial. A locução "peculiaridades da causa" refere-se tanto a atributos singulares da pretensão em juízo como, mais amplamente, a especificidades de classe de causas com características comuns ensejadoras da inversão do ônus da prova.
5. No erro médico, barreiras de todo tipo - técnicas, de informação, econômicas, de status social e de espírito de corpo da profissão - contribuem para, com frequência, transmutar o ônus probatório da vítima em
via crucis
rumo ao impossível, convertendo, assim, o direito de acesso ao Judiciário em irrealizável fantasia de justiça. Então, legal e legítima a inversão do ônus da prova
ope iudicis
na relação de consumo, pública ou privada, que tem por objeto prestação de serviço médico.6. A inversão do ônus da prova cumpre papel ético-político, mas também jurídico, de equilibrar, no processo civil, as posições dos litigantes em conflito, de modo a evitar que a fraqueza processual gritante de um não corresponda
tout court
à vitória do outro, passaporte para negar àquele o que lhe cabe de direito. A "paridade de tratamento", essência do art. 7º do CPC/2015, carrega sentido de genuína paridade real, e não apenas de oca paridade formal, garantia inútil por ser carente de efetividade. É dever do juiz assegurar a paridade real, inclusive com a inversão do ônus da prova.
7. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.(AREsp n. 1.682.349/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 22/10/2020.)

Assim, autorizada está a inversão do ônus, sobretudo porque, em se tratando de estabelecimento médico, não é possível verificar nenhuma dificuldade em provar a adequação dos procedimentos adotados no caso do agravado, de modo a afastar sua responsabilidade.

A decisão encontra respaldo, outrossim, na jurisprudência deste egrégio Tribunal, em casos análogos, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, §1º, DO CPC –
RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora a prova do erro médico incumba, inicialmente, à parte autora, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, diante da hipossuficiência técnica, ou seja, da ausência de conhecimento médico aprofundado (que não tem a ver somente com apresentação de prontuário), autorizada está a inversão do ônus, com fulcro no art. 373, §1º, do Código de Processo Civil, competindo ao estabelecimento médico provar a adequação dos procedimentos adotados, de modo a afastar sua responsabilidade.
2. O gestor do nosocômio tem acesso à equipe médica, e, assim, tem melhores condições de comprovar que a prestação do serviço médico/hospitalar foi adequada (que não houve a falha apontada), e que o suposto dano não teve relação com a atuação dos prepostos do nosocômio, se assim realmente ocorreu. Não se trata de prova de fato negativo, mas de fato positivo, isto é, cabe ao gestor do nosocômio comprovar que a conduta dos prepostos do hospital observou o estrito cumprimento do seu dever legal
. 3. Além da hipossuficiência técnica, a parte autora/agravada também é economicamente hipossuficiente, sendo que não se trata de inversão de ônus financeiro de perícia, mas de atribuição do encargo probatório àquele que tem efetivamente melhor condição de produzir a prova, do ponto de vista técnico e financeiro, preservando, assim, a paridade de armas entre os litigantes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5005946-34.2021.8.08.0000 – Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja. J. 04/08/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, §1º, DO CPC – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora a prova do erro médico incumba, inicialmente, à parte autora, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, diante da hipossuficiência técnica, ou seja, da ausência de conhecimento médico aprofundado (que não tem a ver somente com apresentação de prontuário), autorizada está a inversão do ônus, com fulcro no art. 373, §1º, do Código de Processo Civil, competindo ao estabelecimento médico provar a adequação dos procedimentos adotados, de modo a afastar sua responsabilidade. 2. O gestor do nosocômio tem acesso à equipe médica, e, assim, tem melhores condições de comprovar que a prestação do serviço médico/hospitalar foi adequada (que não houve a falha apontada), e que o suposto dano não teve relação com a atuação dos prepostos do nosocômio, se assim realmente ocorreu. Não se trata de prova de fato negativo, mas de fato positivo, isto é, cabe ao gestor do nosocômio comprovar que a conduta dos prepostos do hospital observou o estrito cumprimento do seu dever legal. 3. Além da hipossuficiência técnica, a parte autora/agravada também é economicamente hipossuficiente, sendo que não se trata de inversão de ônus financeiro de perícia, mas de atribuição do encargo probatório àquele que tem efetivamente melhor condição de produzir a prova, do ponto de vista técnico e financeiro, preservando, assim, a paridade de armas entre os litigantes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5005539-28.2021.8.08.0000 – Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy. J. 20/04/2022).

Ante a tais considerações, sem maiores delongas,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Julgo prejudicado o recurso de embargos de declaração de evento ID. n.º 7260395.

É como voto.

____________

1
NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade de. Código de Processo Civil Comentado, 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.084.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Outrossim, julgar prejudicado o recurso de embargos de declaração de evento ID. n.º 7260395.